Tribunal: TJSP
Processo: 2182788-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Decisão agravada que considerou que a usucapião reconhecida em favor dos agravantes representa "fato novo aponta para a frustração do objetivo principal da presente ação de desapropriação" e determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual para que se manifeste no prazo de 15 dias. Pretensão à reforma, "para conceder o levantamento dos valores devidos aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Decisão agravada que considerou que a usucapião reconhecida em favor dos agravantes representa "fato novo aponta para a frustração do objetivo principal da presente ação de desapropriação" e determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual para que se manifeste no prazo de 15 dias. Pretensão à reforma, "para conceder o levantamento dos valores devidos aos expropriados / agravantes" e para que "seja expedido mandado ao C.R.I. da Comarca de Tatuí, para anular a matrícula no 99.164". Inadmissibilidade. Decisão que se valeu do poder geral de cautela do magistrado e atende ao princípio de cooperação das partes, não havendo, ainda, pronunciamento judicial a respeito do levantamento da indenização. Pedido de anulação da matrícula, por sua vez, que não foi levado à apreciação do Juízo de origem. Análise dos pedidos que é incabível nesta fase processual, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n. 2182788-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são agravantes
IRACEMA DE PAULA PEREIRA, RUTE APARECIDA PEREIRA, JOSÉ
ANTÔNIO PEREIRA, CARLOS AUGUSTO PEREIRA, MARCOS ANTÔNIO
PEREIRA, VÁGNER AUGUSTO PEREIRA, JOSITA DOMINGUES DE SALES
PEREIRA, LÉA DE SALES PEREIRA, JOSUÉ DOMINGUES PEREIRA,
MÁRCIO PEREIRA, SARA PEREIRA e TATIANE APARECIDA DE
MIRANDA PEREIRA, é agravada COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n. 2182788-84.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.355
2
Voto n. 11.355
Agravo de Instrumento n. 2182788-84.2019.8.26.0000
Agravantes: Iracema de Paula Pereira e outros
Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Origem: 1a Vara Cível de Tatuí
MM. Juíza: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO.
Decisão
agravada
que
considerou que a usucapião reconhecida em favor dos
agravantes representa “fato novo aponta para a
frustração do objetivo principal da presente ação de
desapropriação” e determinou a intimação da Fazenda
Pública Estadual para que se manifeste no prazo de 15
dias.
Pretensão
à
reforma,
“para
conceder
o
levantamento dos valores devidos aos expropriados /
agravantes” e para que “seja expedido mandado ao
C.R.I. da Comarca de Tatuí, para anular a matrícula no
99.164”. Inadmissibilidade. Decisão que se valeu do
poder geral de cautela do magistrado e atende ao
princípio de cooperação das partes, não havendo, ainda,
pronunciamento judicial a respeito do levantamento da
indenização. Pedido de anulação da matrícula, por sua
vez, que não foi levado à apreciação do Juízo de origem.
Análise dos pedidos que é incabível nesta fase
processual, sob pena de supressão de instância. Recurso
não conhecido, com observação.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto por Iracema de Paula Pereira e outros contra a
r. decisão trasladada fls. 19/21, que, nos autos da ação de
desapropriação ajuizada pela Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo Sabesp, considerou que “fato novo aponta para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n. 2182788-84.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.355
3
a frustração do objetivo principal da presente ação de
desapropriação” e determinou a intimação da Fazenda Pública
Estadual para que se manifeste no prazo de 15 dias, ressaltando que
essa questão é prejudicial a qualquer levantamento de valores nos
autos.
Os agravantes sustentam, em síntese, que são
herdeiros dos antigos possuidores da área desapropriada, e, que a fim
de que se desse cumprimento ao art. 34 do Decreto-lei no 3.365/91,
ajuizaram a ação de usucapião no 0000184-15.2009.8.26.0624, que, ao
final foi julgada procedente. Realçam que a ação de usucapião teve
como finalidade precípua cadastrá-los como proprietários em matrícula
atualizada, a fim de dar cumprimento ao art. 34 do Decreto-lei no
3.365/41 e que não retomaram o bem da SABESP, tendo simplesmente
diligenciado a regularização de sua situação de proprietários, a fim de
que pudessem receber, após 39 anos, a indenização pela perda da
propriedade. Ressaltam que a SABESP permanece na posse, uso e
gozo, recebendo mensalmente da população consumidora de água as
tarifas pelo uso, desde 1.980, quando foi imitida na posse temporária
da área. Argumentam que o imóvel expropriado foi inundado por meio
de barragem a fim de fornecer água à população, ao menos em 80% de
sua área total, e que não teria sentido que retomassem um imóvel
inundado. Enfatizam que foram desapropriados em 1980, e, ao que
sabem, a agravada se utiliza até os dias de hoje da barragem para
abastecer Tatuí e outras cidades vizinhas, o que inviabiliza atualmente
a retomada do imóvel, até porque, cumpriu-se naquele decreto a
utilidade pública visada. Salientam que inexiste “fato novo”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n. 2182788-84.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.355
4
relativamente à ação de usucapião ajuizada em 2009, de inteiro
conhecimento da agravada. Realçam que a ação de usucapião não teve
o condão de frustrar a desapropriação e sim de regularizar o registro
dominial do bem, nos moldes do citado art. 34. Fazem alusão ao art. 34-
A do Decreto-lei no 3.365/91, no sentido de que não concordaram em
pôr termo à imissão da agravada para aquisição da propriedade,
mediante o registro na matrícula do imóvel. Aduzem que a agravada
somente poderá registrar o seu nome no bem expropriado a partir da
comprovação da propriedade dos expropriados (agravantes) ocorrido
com o registro da matrícula no 99.166, ou quiçá, deve ser determinada
a anulação do registro indevidamente efetuado pela agravada, sem
cumprimento dos pressupostos de validade do ato, como o pagamento
de impostos. Alegam que os atos de registro praticados pela agravada
impedem o cumprimento do art. 34 do Decreto-lei no 3.365/91, tendo
em vista a regular intimação dos agravados sobre a ação de usucapião
que ajuizaram. Salientam que deverá, por mandado destinado ao CRI
da Comarca de Tatuí, determinar-se a anulação da matrícula no 99.164,
por não observar os preceitos do Decreto-lei desapropriatório, e, por
via de consequência, manter-se a matrícula no 99.166. Pleiteiam seja
reformada a decisão agravada, “para conceder o levantamento dos
valores devidos aos expropriados / agravantes” e para que “seja
expedido mandado ao C.R.I. da Comarca de Tatuí, para anular a
matrícula no 99.164”.
Regularmente processado o recurso, com a
concessão do benefício da justiça gratuita, manifestaram-se os
agravantes (fls. 99/106) e, em contraminuta, a agravada (fls. 126/137).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n. 2182788-84.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.355
5
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 140/143).
Sobrevieram informações da MM. Juíza a quo (fls.
146/166).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Conforme se extrai dos autos, a petição que
ensejou a decisão agravada foi deduzida pelos ora agravantes para que
“sejam deferidos os levantamentos conforme anteriormente buscados
e deferidos pela magistrada, e, validado o ato perfeito e acabado
constante na matrícula no 99.166” (fls. 51).
A MM. Juíza a quo, ao analisar os pedidos,
proferiu a seguinte decisão ora agravada:
Vistos.
Primeiramente, oficie-se novamente
à Agência Local do Banco do Brasil para que apresente
extratos detalhados dos depósitos judiciais efetivados
nestes autos, desta feita, encaminhando cópias das guias de
fls. 18/19 (1o volume) e 550/551 e 553 (3o vol.).
O Decreto Municipal no 1.645, de
15.01.1980 (fls. 13/17, 1o volume) declarou de utilidade
pública, para fins de desapropriação, quatro terrenos,
dentre os quais, a Gleba "1", de 56.400,00 m2, objeto do
presente feito, para fins de construção da Barragem do Rio
Tatuí. De modo que se revela patente o interesse da
Fazenda Pública a que vinculada a sociedade de
economia mista ora desapropriante.
Nada
obstante
expressamente
intimada para se manifestar sobre a perda do domínio
sobre a área desapropriada, em virtude de posterior
registro no fólio real de R. Sentença que declarou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n. 2182788-84.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.355
6
usucapião dessa área dantes expropriada por alguns dos
herdeiros do anterior proprietário-expropriado, - e que
receberiam indenização por algo que já retomaram, assim,
a propriedade, sem possibilidade, em tese, de evolução das
obras públicas (Av. 2 da matrícula no 99.164 e R. 1 da
matrícula no 99.166, ambas do CRI local), a SABESP
nada disse a respeito da matéria, limitando-se a apresentar
novo cálculo atualizado do débito e requerer o
levantamento de valores em seu favor.
Considerando que o mencionado
fato novo aponta para a frustração do objetivo principal
da presente ação de desapropriação (cujo objeto foi
usucapido por partes herdeiros do expropriado falecido -
sobreposição de usucapião sobre a desapropriação), de
forma a resultar a desapropriante impedida de fruir, smj,
dos poderes inerentes ao domínio/imissão de posse
efetivada, sem noticia sobre a obra (independentemente de
exercer, de fato, a posse sobre o imóvel), - o que levanta
fundadas dúvidas sobre a persistência do dever de
indenizar-, de se intimar a Fazenda Pública Estadual,
com cópia desta Decisão e daquela de fls. 1122/1126, bem
como das certidões de matrículas de fls. 1164/1166, para
que se manifeste como entender de Direito, no prazo de 15
(quinze) dias, o que se determina em decorrência, além do
interesse público tutelado neste processo, inclusive, em
atenção aos princípios da efetividade do processo e do
direito material.
Como obtemperado na Decisão
anterior, a questão em tela é prejudicial a qualquer
levantamento de valores nestes autos.
Desde
já,
observo
que
o
requerimento de "levantamento" de "(...) honorários
advocatícios que a parte fora condenada(...)", formulado
pela SABESP a fl. 1161, referente à condenação em sede de
embargos à execução, não pode ser deduzido diretamente
da importância depositada nestes autos a título de
indenização, prescindindo-se da via processual adequada
(cumprimento de sentença).
Após, cumpra-se o determinado na
parte final da Decisão de fls. 1122/1126 (vista ao MP).
Int. (Fls. 19/21; g.n.).
De fato, observa-se que a Matrícula no 99.164,
inscrita no Registro de Imóveis da Comarca de Tatuí na qual consta o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n. 2182788-84.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.355
7
registro, de 08/06/2018, de que “por Carta de Adjudicação, extraída
dos autos da ação Desapropriação (...) a propriedade originária do
imóvel (...) foi atribuída à Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo
SABESP” (fls. 77) foi encerrada em
11/06/2018 em razão de que o imóvel foi objeto de usucapião, abrindo-
se nova matrícula (de no 99.166).
Na Matrícula no 99.166, consta o registro, de
11/06/2018, de que “por r. sentença (...) proferida nos autos da ação
de usucapião, processo no 0000184-15.2009.8.26.0624, que tramitou
perante a 3a Vara Cível local, a propriedade originária do imóvel,
estimada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi atribuída aos
requerentes Iracema de Paula Pereira (...), Rute Aparecida Pereira
(...), José Antônio Pereira (...), Francisco de Sales Pereira (...), Josita
Domingues de Sales Pereira (...), Orminda Vieira Pereira (...), Vagner
Augusto Pereira (...), Carlos Augusto Pereira (...), Marcos Antonio
Pereira (...) e Eduardo Pereira (...)” (fls. 63/64; g.n.).
Nessa esteira, a MM. Juíza a quo, em suas
informações, ponderou que “em que pese o alegado intuito de
'regularizar', verifica-se que os atos realizados por alguns dos
agravantes culminaram com a perda da propriedade registral por
parte da SABESP, registrada após a adjudicação do bem em favor
desta (três dias depois), sendo que, atualmente, aqueles que constam
do fólio real como condôminos do bem desapropriado são as pessoas
mencionadas (...). Trata-se de fato novo, que demanda solução antes
de se decidir acerca do levantamento do preço” (fls. 162).
Ressalvado o entendimento da nobre Magistrada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n. 2182788-84.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.355
8
não se verifica, em princípio, que o simples fato de o registro da
propriedade originária pela usucapião ser posterior à adjudicação do
bem ao expropriante tenha o condão de frustrar a desapropriação. O
encerramento da Matrícula no 99.164, ao qual se seguiu a abertura da
Matrícula no 99.166, foi efetuado por questões de princípio registral,
dada a natureza originária da aquisição por usucapião, não significando
a
descaracterização
da
desapropriação,
que
se
efetiva
independentemente da transcrição no registro de imóveis, a qual é
levada a efeito, segundo Serpa Lopes e Seabra Fagundes, apenas para
que se dê maior publicidade perante terceiros1.
Assim, prima facie, a desapropriação continua a
incidir sobre o bem, remanescendo a questão sobre a indenização, que
deverá ser paga àqueles que figurarem como titulares do domínio do
imóvel e atenderem aos demais requisitos do art. 34 do Decreto-lei no
3.365/41, afigurando-se possível, quanto ao aspecto registral, o
reingresso do título expropriatório na nova matrícula, bastando seja
reapresentada a carta de adjudicação no Cartório de Registro de
Imóveis, de forma a garantir, assim, a devida publicidade.
De todo modo, nos limites de análise do presente
recurso, não cabe apreciar, no atual momento processual, o pedido de
“levantamento dos valores devidos aos expropriados / agravantes”. A
MM. Juíza a quo tão somente determinou a intimação da Fazenda
Pública Estadual, o que se insere no poder geral de cautela do
magistrado e atende ao princípio de cooperação das partes (arts. 5o e 10
do CPC), não havendo, ainda, decisão a respeito do levantamento da
indenização. Assim, a análise desse pedido por este Juízo ad quem é
1 SALLES, José Carlos de Moraes. Ob. Cit., p. 523.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n. 2182788-84.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.355
9
inadmissível nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.
Nesse mesmo sentido, o pedido de anulação da
Matrícula no 99.164 não comporta acolhimento, pois se trata de
inovação recursal, não levada à apreciação do Juízo de origem
(anotando-se, mais uma vez, que a controvérsia registral
aparentemente pode ser dirimida com o simples reingresso da carta de
adjudicação no Cartório de Registro de Imóveis).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, com observação.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p.
240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n. 2182788-84.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.355
10
Relatora